Tribunal: TJMT
Processo: 0005181-42.2017.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005181-42.2017.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 13.944.531/0001-84 (EMBARGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), ADRYELI APARECIDA DA COSTA MIRANDA - CPF: 358.732.508-12 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (EMBARGANTE), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), CRATEUS ALGODOEIRA SA CA SA - CNPJ: 07.158.470/0001-27 (EMBARGANTE), ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI - CPF: 297.719.428-24 (ADVOGADO), CRATEUS ALGODOEIRA SA CA SA - CNPJ: 07.158.470/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 13.944.531/0001-84 (EMBARGANTE), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (EMBARGADO), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO OCORRÊNCIA –

ERRO DE FATO – INSERÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ERRO CORRIGIDO – RECURSO DA
SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A e OUTRA
– DESPROVIDO – RECURSO DA VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. – PARCIAL PROVIMENTO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo as Embargantes, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso, contraditório e/ou obscuro.

Deve as Embargantes deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC N. 0005181-42.2017.8.11.0086

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de dois Embargos de Declaração opostos pela
SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A e OUTRA
(Id-316478867) e pela
VN

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
S. A.

(Id-316480392),

objetivando sanar omissão, contradição e obscuridade em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 0005181-42.2017.8.11.0086, no qual restou ratificado a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

A Embargante
SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A e OUTRA,
afirmam

que o

acórdão a erro material relacionado à data de publicação da sentença, concluindo equivocadamente que a apelação da VN Empreendimentos seria tempestiva.

Apontam omissões quanto à responsabilização da SLC pelo suposto descumprimento contratual, deixando de enfrentar pontos que entendem como relevantes a análise do caso em discussão, bem como omissão quanto a responsabilidade pela revogação da cessão, ou seja, referente a Clausula 1.5.2 do contrato; quanto ao preço de venda das usinas e omissão quanto a não destinação do imóvel no período de posse e outros pontos que entende como relevantes.

Ao final, pugnam pelo provimento dos Embargos.

Depreendem-se ainda dos autos, os Embargos de Declaração opostos por
VN

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
S. A.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto à contradição e obscuridade concernente ao arbitramento dos honorários advocatícios recursais.

Omissão, contradição e obscuridade quanto a análise da prorrogação automática do contrato de arrendamento e a multa contratual.

Omissão e contradição na análise do enriquecimento sem causa e da mora das Embargadas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ambas as partes Embargadas apresentaram contrarrazões, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do recurso – Id’s-

323832355 e 323948886.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Inicialmente, em parte com razão a Embargante
VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

quanto a erro material concernente a fixação dos honorários advocatícios em sede recursal.

Isso porque o acórdão ficou com a seguinte redação,
verbis:

“Tendo em vista a regra do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 10,5% (
doze e meio por cento
).”

Portanto, resta evidenciado o equívoco quanto à redação do percentual ao qual foram majorados os honorários advocatícios.

Para tanto, suprindo o erro material correto se faz a retificação da para o fim de adequar o percentual e sua transcrição ao qual passa a ter a seguinte redação,
verbis:

“Tendo em vista a regra do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 10,5% (
dez e meio por cento
).”

No que concerne aos demais pontos, tem-se que ambos os recursos devem ser analisados conjuntamente.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade das Embargantes pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.

Nesse sentido, em sede de Recurso Especial por violação ao Artigo 1.022, do CPC, cujo aresto encontra-se colacionado na Revista de Processo 91/361, o
Superior Tribunal de Justiça
entendeu ausente a ofensa ao referido dispositivo legal, argumentando que:

“O juiz não se vincula ao dever de responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que já tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para embasar a sua decisão, não estando obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados e muito menos a responder a cada item de suas considerações.”

E ainda:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide.”
(1ª. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, p. 44, às notas do CPC anotado, Negrão, 36ª. Edição p. 628).

Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção das Embargantes é que esta Relatora proceda novamente à análise do acervo probatório, de modo a se alterar o julgamento embargado.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Dessa feita, analisada a matéria, deve as Embargantes deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração oposto pela
SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A e OUTRA.

Por outro lado
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos pela
VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.,
tão somente para corrigir o erro material apontado, devendo a fixação dos honorários ter a seguinte redação,
verbis:

“Tendo em vista a regra do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 10,5% (
dez e meio por cento
).”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025